Tribunal: TJMT
Processo: 1005859-31.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005859-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Uso de documento falso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (IMPETRANTE), RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES - CPF: 474.363.728-74 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JACIRA SILVA OLIVEIRA - CPF: 487.604.121-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005859-31.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO
PACIENTE: RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO CONTRA IDOSO (POR TRÊS VEZES) E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PLEITO DE SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES –
MODUS OPERANDI
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PODER GERAL DE CAUTELA – ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DAS CAUTELARES – FUNDAMENTOS IDÔNEOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Diante das circunstâncias em que praticado o delito, que demonstram a periculosidade do agente, bem como a existência de elementos suficientes para a prisão preventiva – afastada tão somente em razão de evidente constrangimento ilegal por excesso de prazo para encerramento do feito –, torna-se imperiosa e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, sem prejuízo de outras, a serem fixadas pelo Juízo de origem, compatibilizando-se os direitos do paciente com a necessidade de proteção da vítima e da garantia da ordem pública.

Habeas corpus concedido para determinar o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas
” (STJ. HC 662159 / SP. Relator Ministro Rogério Schietti. DJe: 4/11/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005859-31.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO

PACIENTE: RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Rafaela Aparecida da Silva Soares
, denunciada pela prática do crime de estelionato contra idoso [art. 171,
caput
, e § 4º, do CP], por três vezes, e falsificação de documento público [art. 297,
caput
, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A defesa afirma que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, uma vez que apesar de sua prisão preventiva ter sido relaxada por excesso de prazo, o juízo de origem aplicou-lhe medidas cautelares alternativas.

Sustenta que a partir do reconhecimento da ilegalidade do claustro, o juízo
a quo
deveria ter concedido a liberdade plena à
Rafaela
, aduzindo que não se pode impor condições a quem não pode estar preso.

Argumenta que a decisão que fixou as restrições não foi devidamente fundamentada, seja por ausência de demonstração do
periculum libertatis
, seja porque embasada no vultoso dano causado às vítimas e na expertise em ludibriar pessoas idosas, sendo que a última justificativa, a seu ver, é inerente ao delito de “
estelionato majorado pela idade da vítima
”.

Com essas considerações e destacando os bons predicados ostentados pela paciente, requer a concessão da ordem para suspender as medidas cautelares fixadas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005859-31.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que está submetida
Rafaela Aparecida da Silva Soares
, por ordem do juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo criminal nº 1006935-95.2021.8.11.0042, no qual a paciente foi denunciada pela prática do crime de estelionato contra idoso, por três vezes, e falsificação de documento público.

A acusada, inicialmente, tinha sido denunciada pelo cometimento dos crimes previstos no “
art. 2º, caput, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 171, § 4º, do CP, por 07 (sete) vezes, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP) e art. 304 do CP, também em continuidade delitiva por 07 (sete) vezes (art. 71, caput, do CP), na forma do concurso material de crimes (art. 69, caput, do CP)
”. Entretanto, em 9/1/2022, o juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT rejeitou parcialmente a inicial acusatória, quanto ao crime de organização criminosa [art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], e determinou a remessa da ação penal ao juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

O
Parquet
apresentou nova denúncia, que foi recebida em 4/2/2022, oportunidade em que o juízo de primeiro grau relaxou a prisão preventiva da acusada e aplicou as seguintes medidas cautelares: I –
Justificar suas atividades
trimestralmente, através de seu defensor, haja vista a impossibilidade de comparecimento pessoal decorrente do fechamento do Fórum; II –
Proibição de manter contato com as vítimas
; III –
Proibição de ausentar-se de Cuiabá/MT
e
Várzea Grande/MT
,
salvo se comprovar que possui residência fora do Estado
, indicando o endereço e telefone que poderá ser encontrada e; IV –
Monitoração eletrônica pelo período de 90 (noventa) dias
, assim fundamentando sua decisão:

“
Visto.

No caso em particular, verificamos que
a acusada RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES foi presa em flagrante em 28.04.2021
, sendo o flagrante distribuído para o Juízo da 7ª Vara Criminal, posteriormente denunciada pelo GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – GAECO
por, em tese, praticar os crimes de organização criminosa, estelionatos e uso de documento falso
(20.05.2021).

No dia 12.08.2021 a defesa da acusada apresentou sua resposta à acusação perante o juízo da 7ª Vara Criminal, antes mesmo da denúncia ser apreciada pelo juiz, o qual a acolheu integralmente na data de 16.11.2021.

Posteriormente, em decisão prolatada em data de 10.01.2022,
o juízo da 7ª Vara Criminal acolheu o pedido defensivo e rejeitou a denúncia criminal em face ao crime de organização criminosa
, e, via de consequência, por força da incompetência absoluta desse Juízo para o processamento e julgamento da presente demanda,
declinou de sua competência para uma das varas de feitos gerais desta Capital, sendo o processo distribuído para este Juízo da 5ª Vara Criminal
em 13.01.2021.

Pelo fato de o Parquet que atua perante o juízo da 7ª Vara não ter sido cientificado quanto à decisão declinatória, atendendo pedido do Promotor de Justiça titular da 5ª Vara Criminal, este juízo determinou a imediata restituição dos autos àquele juízo, a fim de que essa providência fosse regularizada.

Uma vez cientificado o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – GAECO, que não apresentou recurso, os autos retornaram ao juízo da 5ª Vara Criminal, o qual, em decisão datada de 21.01.2022, determinou a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação.

Em seu parecer,
o Parquet apresentou nova denúncia criminal
, sob o argumento de que uma vez rejeitada a denúncia outrora oferecida, especificamente quanto ao crime de organização criminosa, também restou afastada a atribuição do Gaeco para oferecimento da denúncia. Igualmente, se manifestou favorável à revogação da prisão da acusada RAFAELA, mediante a aplicação de medidas cautelares.

Na data de ontem (04.02.2022) os autos vieram conclusos.

Relatado, decido.

Da denúncia Criminal

Pois bem. Tendo em vista que a competência para atuação do Gaeco e do Juízo da 7ª Vara Criminal no presente feito foi estabelecida porque, em tese, a acusada teria praticado o crime de organização criminosa, e uma vez que este delito restou posteriormente rechaçado pelo magistrado daquela vara, a denúncia outrora recebida pelo juízo da 7ª Vara Criminal em relação aos demais crimes narrados na peça acusatória não produz efeitos, porquanto proferida por juízo que passou a ser absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento do processo, podendo a mesma, conforme a particularidade da situação em concreto, ser renovada, como assim o fez o

representante do Ministério Público titular da 5ª Vara Criminal, que apresentou nova denúncia.

Por conseguinte,
RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público que atua perante a 5ª Vara Criminal uma vez
que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal (...)

Do pedido de relaxamento da prisão preventiva da acusada

Conforme podemos extrair dos autos,
é inegável o excesso de prazo de prisão da acusada, já que a acusada se encontra presa flagrante da acusada desde 28 de abril de 2021, ou seja, passados exatamente 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias sem que houvesse sequer o início da instrução processual
.

Essa demora, por sua vez, não pode ser atribuída à acusada, pois, como já explicitado em linhas anteriores, este processo foi distribuído inicialmente para a 7ª Vara Criminal (em 20.05.2021), por envolver a prática do crime de organização criminosa, o qual acabou por rejeitar o crime de sua competência, declinando o feito para o juízo competente, sendo que o presente feito aportou definitivamente na 5ª Vara Criminal em 21.01.2022, oportunidade em que foi dado vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação, o qual ofereceu nova denúncia na data de ontem, já recebida.

Então, se a demora do tramite do presente processo até a presente data não fosse o bastante, ainda devemos pontuar que devido ao recebimento da nova denúncia apresentada, o processo terá um novo início, o que certamente fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade pelo inevitável prolongamento, em prejuízo à acusada que se encontra presa.

Em caso análogo o e. TJ-MG assim se posicionou: (...).

Se assim é o Estado-juiz não pode compactuar com ilegalidades, punindo ad eternum a acusada pelos delitos processados nestes autos, sendo imperioso nos termos art. 5º, inciso LXV da Constituição Federal, relaxarmos a prisão eis que irrazoável o prazo de formação da culpa que de já excedeu aquele parâmetro estabelecido em lei, todavia, aplicando medidas cautelares.

Sob outro aspecto, mesmo que não fosse o caso de reconhecermos a ilegalidade da prisão preventiva devido ao excesso de prazo de prisão, ainda devemos considerar que apesar de os presentes delitos serem dignos de reprovação, não são suficientes para demonstrar a necessidade de manutenção da acusada no cárcere, até porque desprovidos de violência ou grave ameaça contra a pessoa, além do fato de a acusada ser primária.

Ademais, pelo fato de a acusada ser primária, como pontuado pelo Parquet em sua manifestação, mesmo em caso de condenação pelo delito em questão, ainda que se majore a pena base em razão de circunstâncias ainda não conhecidas, muito provavelmente cumprirá a pena relativa a este crime em regime menos gravoso que a situação atual, não havendo, assim, óbice para a concessão de sua liberdade provisória.

Outrossim, que pese nesta oportunidade estamos reconhecendo a ilegalidade da prisão da acusada, por força do excesso de prazo de sua prisão, ainda assim, entendemos pertinente a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, I, III, IV e IX, do CPP, diante do vultoso dano que, em tese, causou para as vítimas, somada forma em que tais crimes foram praticados, demonstrando, em principio e em tese, a sua expertise em ludibriar, sobretudo, pessoas de idade, com pouco conhecimento e pouca habitualidade com os procedimentos adotados pelas instituições bancárias, além da necessidade de garantirmos a ordem pública, conveniência da instrução criminal e também para assegurar eventual aplicação da lei penal.

Por outro lado, não vislumbramos a possibilidade de aplicar a medida cautelar prevista no art. 319, VIII, do CPP, consistente na fixação de fiança, pois na hipótese houve o reconhecimento da ilegalidade da prisão, devido ao seu excesso de prazo, o que justifica a imediata soltura da acusada, sem condicioná-la a qualquer obrigação para que alcance tal condição.

Cumpre destacarmos, que diferentemente das medidas cautelares acima citadas, que possuem o objetivo de restringir certos atos da acusada, a fiança, impõe a ela uma condição para que alcance a liberdade, o que não é aceitável no caso em concreto, pois não estamos tratando de uma revogação, mais sim de um relaxamento de prisão.

Logo, temos como incompatível condicionar a soltura da acusada ao pagamento de fiança, pois inevitavelmente estaríamos contrariando o reconhecimento da ilegalidade da prisão, tornando inócua a sua aplicação no caso em particular.

Sob outro aspecto, embora a acusada seja assistida por advogado particular, em seu interrogatório policial declarou estar desempregada, não auferindo qualquer renda, portanto, muito provavelmente não terá condições financeiras de recolher o valor da fiança pugnado pelo Parquet.

Posto isso, com sustentáculo no art. 5º, “caput” e inciso LXV, RELAXO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADA RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES, aplicando, contudo, as seguintes medidas cautelares, consoante o artigo 319 do CPP:

I – Justificar suas atividades trimestralmente, através de seu defensor, haja vista a impossibilidade de comparecimento pessoal decorrente do fechamento do Fórum (art. 319, inc. I, do CPP);

II – Proibição de manter contato com as vítimas (art. 319, inc. III, do CPP);

III – Proibição de ausentar-se de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, salvo se comprovar que possui residência fora do Estado, indicando o endereço e telefone que poderá ser encontrada (art. 319, IV, do CPP);

IV – Monitoração eletrônica pelo período de 90 (noventa) dias (não poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias por 03 (três) horas consecutivas; deverá zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; deverá zelar para que terceiro não o danifique). Em caso de descumprimento, o sistema de monitoramento deverá comunicar ao Juízo competente (art. 319, inc. IX, do CPP);

Expeçam-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA se por outro motivo não estiver presa, consignando as advertências legais.

Recolham-se eventuais mandados de prisão expedidos em desfavor da acusada neste feito.

Intime-se as vítimas quanto a soltura da acusada
”.

Consoante argumenta a defesa, “
uma vez relaxada a prisão por se tornar ilegal, é imperioso que seja restituída a liberdade plena do indivíduo, sem qualquer imposição de restrições e/ou obrigações
”.

Sem embargo das considerações expostas, a meu viso, o reconhecimento do excesso de prazo da prisão preventiva não esvai ou faz desaparecer o
periculum libertatis
.

O excesso de prazo torna a prisão ilegal, mas
não
outras medidas cautelares, notadamente quando imprescindíveis a precatar minimamente as necessidades do processo, como no caso em exame.

As medidas cautelares impostas à paciente consistem em
justificativa trimestral de suas atividades
,
proibição de contato com as vítimas
,
proibição de se ausentar de Cuiabá e Várzea Grande, salvo se comprovada residência fora
, e
monitoração eletrônica
por 90 dias
,

que não se afiguram tão danosas, dado que a fiança no valor de R$ 87.975,00 (oitenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais) foi rejeitada pelo juízo
a quo
, tema que inclusive será debatido no Recurso em Sentido Estrito aviado pelo Ministério Público.

Sobre essa temática,
Renato Brasileiro de Lima
[1]
expõe que,
pelo menos em regra
, reconhecida a ilegalidade da prisão, impõe-se seu relaxamento, sem a imposição de quaisquer ônus ao acusado, mas esclarece: “
porém, como tem sido admitida a utilização do poder geral de cautela no processo penal, é possível que o acusado seja submetido ao cumprimento de algum tipo de obrigação, caso tal medida se apresente necessária para assegurar a eficácia das investigações ou do processo criminal
”.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o relaxamento da prisão com a imposição de medidas cautelares alternativas,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PERÍCIA PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. NULIDADE DECRETADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS QUESITOS PELA DEFESA. DETERMINAÇÃO DE NOVA PRODUÇÃO DA PERÍCIA. OFÍCIO EXPEDIDO AO IMESC. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA DESARRAZOADA. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE HÁ TRÊS ANOS. INSTRUÇÃO ENCERRADA HÁ DOIS ANOS. UM ANO SEM RESPOSTA QUANTO À CONCLUSÃO OU MARCAÇÃO DE DATA PARA NOVA AVALIAÇÃO DA VÍTIMA.
RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

5.
Diante das circunstâncias em que praticado o delito
, que demonstram a
periculosidade do agente
, bem como a
existência de elementos suficientes para a prisão preventiva
–
afastada tão somente em razão de evidente constrangimento ilegal por excesso de prazo para encerramento do feito
–,
torna-se imperiosa e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do CPP, sem prejuízo de outras, a serem fixadas pelo Juízo de origem, compatibilizando-se os direitos do paciente com a necessidade de proteção da vítima e de garantia da ordem pública.

6.
Habeas corpus concedido para determinar o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas
” (STJ. HC 662159 / SP. Relator Ministro Rogério Schietti. DJe: 4/11/2021).

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE JÁ DURA SEIS ANOS.
ILEGALIDADE RECONHECIDA
. (...)

3. O longo tempo de custódia cautelar, que perdura desde 1º/3/2016 - 6 anos no total - e os repetidos cancelamentos da sessão de júri, permitem a conclusão de desarrazoada duração da prisão, o que demonstra ilegalidade manifesta (art.648, II - CPP). Há uma medida para todas as coisas.

4. Concessão do habeas corpus.
Concessão do
relaxamento da prisão
do paciente
, se por al não estiver preso,
com medida cautelar
de apresentar-se em juízo a cada 60 dias, para informar e justificar atividades (art. 319, I - CPP)
, devendo ainda apresentar endereço atualizado à vista dos futuros atos processuais
” (STJ. HC 707047 / AM. Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado). DJe: 7/4/2022).

Quanto à aventada ausência de fundamentação para a imposição das medidas cautelares alternativas à prisão, o vultoso dano causado às vítimas e o
modus operandi
da ação delitiva são justificativas idôneas a embasar as restrições.

A exordial acusatória narra que:

“
no dia
06 de abril de 2021
,
pessoa até o momento não identificada manteve contato com a vítima Maria da Glória Brandão Martins informando que era da Caixa Econômica Federal e que alguém estaria tentando efetuar compras com seu cartão nas Lojas Americanas
.

Essa pessoa informou
, também,
que um funcionário do banco iria até sua residência para recolher os cartões da Caixa Econômica Federal e do Banco Itaú
.

Com isso, naquele mesmo dia,
a denunciada RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES, se passando por homem e prestador de serviço da Caixa Econômica, apresentando-se como
Italo Temoteo de Oliveira
e trajando roupa e corte de cabelo tipicamente masculinos, foi até a residência da vítima Maria da Glória Brandão Martins
.

A vítima, ludibriada pela denunciada
, face a apresentação convincente de que a denunciada era prestadora de serviço do banco,
entregou os cartões
.

A denunciada, então, seguindo com seu ardil, entregou um boleto no valor de R$ 30,00 (trinta reais) para a vítima, como sendo de uma suposta taxa de cobrança pelo serviço de buscar os cartões na residência.

No boleto constava como favorecido Italo Temoteo de Oliveira.
De posse dos cartões, a denunciada RAFAELA sacou da conta da vítima o valor aproximado de R$ 45.570,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos e setenta reais)
.
A vítima Maria da Glória descobriu o golpe no dia seguinte, isto é, dia 07/04/2021, ao se deslocar até o banco e receber a informação do gerente de que haviam sido feitos saques de sua conta
”.

(...) Consta que no dia
21 de abril de 2021
, por volta das 11h,
uma pessoa telefonou para a vítima Grace Adele Brade Teixeira afirmando ser da central da Lojas Americanas e que havia sido realizada uma compra suspeita em seu nome
, tendo a pessoa instruído a vítima a manter contato telefônico com a central de seu banco.

A vítima manteve contato com os números informados (4004-0001 e 3617-

6000) e acabou passando seus dados pessoais, números de cartão e senhas ao falso funcionário do banco. Com isso,
o falso funcionário informou que uma pessoa iria recolher os cartões para o bloqueio
.

Assim, naquele mesmo dia, a denunciada RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES se passando pela pessoa indicada pelo banco, apresentando-se como Italo Temoteo de Oliveira e trajando roupa e corte de cabelo tipicamente masculinos, foi até a residência da vítima Grace Adele Badre Teixeira. A vítima, ludibriada pela denunciada RAFAELA, face a apresentação convincente, entregou os cartões.

A denunciada RAFAELA, então, seguindo com seu ardil, entregou um boleto no valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos) para a vítima, como sendo de uma suposta taxa de cobrança pelo serviço de buscar os cartões na residência, em que constava como favorecido Italo Temoteo de Oliveira.

De posse dos cartões,
a denunciada RAFAELA sacou da conta da vítima o valor aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), gastou no cartão o valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e agendou uma TED no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
. Momentos depois, ao consultar sua conta bancária, a vítima constatou que havia sido vítima de um golpe e comunicou os fatos para a d. Autoridade Policial
.

Na delegacia de polícia,
a vítima Grace reconheceu a denunciada RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES como sendo a pessoa que compareceu na sua residência e retirou seus cartões, destacando que ela tinha tatuagens no braço e mão, além de brincos e alargador na orelha
(ID 55136713 - Pág. 34)
.

(...) Apurou-se que no dia
26 de abril de 2021
,
uma pessoa telefonou para a vítima Maria Jacira Silva Oliveira se passando por atendente do bando Santander e informando que tinham sido feitas transações fraudulentas em sua conta e pedindo seus dados bancários
, do cartão e senhas. Acreditando no engodo, a vítima passou os dados solicitados, ocasião em que o falso funcionário do banco disse que um motoboy iria até o endereço da vítima para buscar os cartões e resolver a questão.

Com isso, naquele mesmo dia,
a denunciada RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES se passando pela pessoa indicada pelo banco, apresentando-se como Italo Temoteo de Oliveira e trajando roupa e corte de cabelo tipicamente masculinos, foi até a residência da vítima Maria Jacira Silva Oliveira. A vítima, ludibriada pela denunciada RAFAELA, face a apresentação convincente, entregou os cartões
.

A denunciada RAFAELA, então, seguindo com seu ardil, entregou um boleto no valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) para a vítima, como sendo de uma suposta taxa de cobrança pelo serviço de buscar os cartões na residência, em que constava como favorecido Italo Temoteo de Oliveira.

De posse dos cartões, a denunciada RAFAELA sacou o valor aproximado de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais) da conta da Caixa Econômica Federal e R$ 2.000,00 (dois mil reais) da conta do banco Itaú, ambas de titularidade da vítima Maria Jacira
.

Momentos depois, alertada pelo neto, a vítima constatou que havia sido vítima de um golpe e comunicou os fatos para a d. Autoridade Policial e realizou o bloqueio de seus cartões do banco Bradesco, Caixa e Itaú.

Na delegacia de polícia,
a vítima Jacira Silva Oliveira reconheceu a denunciada RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES como sendo a pessoa que compareceu na sua residência e retirou seus cartões
, destacando que ela tinha tatuagens no braço e mão, além de brincos e alargador na orelha
(ID 55136713 - Pág. 25)
”.

Segundo consta dos autos da ação originária, após terem sido registrados boletins de ocorrência pelas vítimas, a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos teve êxito em identificar e realizar a prisão em flagrante de
Rafaela
, em 28/4/2021.

A acusada foi detida enquanto estava hospedada em um dos quartos do Veneza Palace Hotel – já que tem residência em São Paulo
[2]
– e, no local, a polícia apreendeu
quinze
máquinas de cartão de crédito, boletos bancários em nome de Ítalo Temoteo de Oliveira no valor de R$ 29,90 cada, uma
cnh falsa
com a foto da paciente, mas no nome de Ítalo, 3
cartões bancários
em nome
da vítima Maria Jacira Silva Oliveira
, dentre outros itens.

De acordo com a investigação policial, Maria da Glória Brandão Martins, com 69 anos de idade na data dos fatos, teve um prejuízo de R$ 45.570,00 (quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta reais), Grace Adele Badre Teixeira, com 68 anos, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e Maria Jacira Silva Oliveira, com 80 anos de idade, de R$ 2.405,00 (dois mil, quatrocentos e cinco reais).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a periculosidade social do agente pode ser evidenciada no
modus operandi
do ato criminoso,
in verbis
:

“
No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram a
necessidade da medida extrema
em razão da
periculosidade social
dos acusados, tendo em vista o envolvimento dos pacientes com grupo criminoso organizado, que faz do
estelionato
o seu meio de sobrevivência, inclusive com utilização de equipamentos de tecnologia para a concretização dos crimes. Segundo o decreto prisional, a paciente Brenda atuava "na aquisição e configuração das máquinas de cartões, as quais eram utilizadas para retirar importâncias financeiras das
vítimas idosas
. O paciente Marcelo, por sua vez, estaria envolvido diretamente em vários eventos e ainda ficado com parte dos valores. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes do STJ
” (STJ. AgRg no HC 711178 / SC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 25/2/2022).

“
Dessa forma, a
custódia preventiva
está adequadamente motivada em
elementos concretos
extraídos dos autos, que indicam a
necessidade de se resguardar a ordem pública
, pois
a periculosidade social da agente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso
” (STJ. RHC 159358 / PE. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe 28/04/2022).

A elevada quantia ilicitamente obtida e a circunstância em que os delitos foram cometidos [visita à residência das vítimas idosas] incrementam a reprovabilidade da conduta e justificam a imposição das medidas cautelares.

Relativamente aos bons predicados ostentados pela paciente, como é sabido, as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva / aplicação de medidas cautelares quando presente o
periculum libertatis
.

Dessa forma, entendo como razoáveis as restrições fixadas, notadamente pela peculiaridade da suposta empreitada delitiva da acusada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Rafaela Aparecida da Silva Soares
.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de Lima.
Manual de Processo Penal.
Salvador: Juspodivm. 2020, p. 1091.

[2]
Id n. 123049980 - Pág. 42.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022